Tribunal: TJDFT
Processo: 0717246-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL COM AVARIAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE INDICAÇÃO DE PROVAS. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA FÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.

1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.

2. O cerceamento do direito de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo em juízo.

3. Existindo controvérsia acerca da matéria fática, como no caso dos autos, em que as partes divergem acerca do estado em que o imóvel alugado foi devolvido pelos locatários, não se revela possível suprimir a oportunidade das partes de indicarem as provas que entendem pertinentes à comprovação de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa.

4. Apelação Cível dos réus conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada. Apelação da autora prejudicada.